Tribunal: TJMT
Processo: 1011545-62.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011545-62.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORAH GONCALVES RAMOS - CPF: 809.438.101-91 (RECORRIDO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição dos créditos anteriores a 16/09/2019. Outrossim, os contratos posteriores observaram o prazo legal previsto na Lei Estadual no 600/2017 e apresentam lapso temporal entre si, razão pela qual não há que se falar em continuidade contratual ou em nulidade dos vínculos celebrados. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES EM DESACORDO COM A LC/MT No 600/2017. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE MATERIAL. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ente público contra decisão monocrática que, ao negar provimento a recurso inominado, manteve sentença que declarou a nulidade de contratações temporárias de professor, por desvirtuamento, e condenou ao pagamento de FGTS referente ao período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as contratações temporárias sucessivas, com intervalos inferiores a 12 meses e para a mesma função e unidade escolar, violaram os requisitos do art. 37, IX, da CF e da LC/MT no 600/2017, caracterizando nulidade material e gerando o direito ao FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária, ainda que precedida de processo seletivo, deve observar o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF e os prazos e interstícios fixados em lei, sob pena de nulidade.

A sucessiva celebração de contratos para a mesma função e localidade, com intervalos inferiores a 12 meses, afronta o art. 18, III, da LC/MT no 600/2017 e descaracteriza a transitoriedade da contratação.

O desvirtuamento da contratação temporária constitui nulidade material, equiparada, para fins indenizatórios, à nulidade formal, não gerando vínculo estatutário, mas assegurando direitos como o FGTS.

O STF, no Tema 916, firmou que, declarada a nulidade de contratação temporária por afronta ao art. 37, § 2o, da CF, é devido o pagamento de FGTS, entendimento reiterado pelo STJ.

No caso, restou comprovado o desrespeito aos requisitos legais e constitucionais, razão pela qual se mantém a condenação ao pagamento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessivamente renovada, com intervalos inferiores ao interstício legal e para a mesma função, caracteriza desvirtuamento e nulidade material.

A nulidade material equipara-se, para efeitos indenizatórios, à nulidade formal, assegurando o pagamento do FGTS, conforme Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; Lei no 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 13.06.2013; STJ, AREsp no 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 290204392) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a nulidade das contratações temporárias, por desvirtuamento, e condenou a parte ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito.

A decisão monocrática consignou que, embora formalmente precedidas de processos seletivos, as sucessivas contratações temporárias

por
mais de dez (10) anos
, com intervalos inferiores a doze (12) meses, da LC 600/2017 que dispõe sobre as contratações de profissionais vinculados a SEDUC, a qual pelo princípio do
tempus regit actum,
caracterizaram fraude à regra constitucional da contratação temporária, afastando a alegada regularidade e aplicando o art. 19-A da Lei no 8.036/90, entendimento firmado no Tema 916 do STF, para assegurar o direito ao FGTS.

No Agravo Interno, a Reclamada sustenta a validade de todos os contratos, defendendo que cada vínculo foi precedido de processo seletivo próprio, respeitando os prazos legais previstos na LC no 600/2017, em suas diversas redações (original, LC no 719/2022 e LC no 755/2023), não havendo renovações sucessivas nem extrapolação dos limites temporais. Aduz, ainda, que a situação se enquadraria no Tema 612 do STF, não havendo nulidade contratual nem direito ao FGTS.

Foram apresentadas contrarrazões pela Reclamante, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando que o desvirtuamento constitui causa de nulidade material, equiparada aos efeitos da nulidade formal para fins de aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/90, e que o argumento de processos seletivos distintos não afasta o descumprimento do interstício legal previsto no art. 18, III, da LC no 600/2017.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se os contratos temporários firmados entre o Reclamante e a Administração respeitaram os requisitos constitucionais e legais do art. 37, IX, da CF/88 e da LC/MT no 600/2017, ou se, ao contrário, houve desvirtuamento capaz de ensejar a nulidade e o consequente direito ao FGTS.

Conforme se extrai dos autos, a Reclamante laborou para a Reclamada, na função de apoio administrativo educacional - professor, entre dezembro 2009 e o ano de 2021, com breves intervalos correspondentes a períodos de férias escolares, de forma ininterrupta no aspecto material, ainda que formalmente precedida de diferentes editais. A documentação comprova a continuidade do vínculo na mesma unidade escolar, em afronta ao art. 18, III, da LC no 600/2017, que exige interstício mínimo entre contratações temporárias, configurando afronta direta à norma legal e descaracterizando a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF.

Tal conduta ultrapassa mero desvirtuamento e caracteriza nulidade material da contratação que foram celebrados com intervalo inferior a 12 meses, afrontando diretamente o art. 18, inciso III, da LC no 600/2017, vigente à época das contratações.

O argumento da Reclamada de que a aprovação em processos seletivos distintos afastaria a nulidade não prospera.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017, pelo princípio do
tempus regit actum.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo, embora a contratação tenha aparência de legalidade, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias e FGTS.

Portanto, comprovado o desvirtuamento das contratações temporárias, a permanência funcional na mesma escola, e a inobservância dos prazos legais,
é devida a indenização substitutiva do FGTS,
limitada ao período não prescrito
.

O argumento de que o desvirtuamento não se confunde com a nulidade não prospera. Embora possa haver distinção teórica, o resultado prático do desvirtuamento – a perpetuação de vínculo temporário em função de necessidade permanente – caracteriza violação ao princípio do concurso público, ensejando nulidade material com os mesmos efeitos da nulidade formal.

Não há
, ademais, condenação ao pagamento de verbas celetistas típicas (multa de quarenta por cento – 40% – do FGTS, aviso-prévio ou seguro-desemprego), mas apenas o FGTS e seus reflexos, o que se coaduna com a jurisprudência consolidada e afasta qualquer alegação de instituição de regime híbrido.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

A decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025